Tribunal: TJBA
Processo: 8008688-11.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008688-11.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

APELADO: L. S. D. e outros

Advogado(s)
:
CHRISTIANO MENDES CHAGAS

A2

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIA ABA. NEGATIVA INJUSTIFICADA DE COBERTURA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEAR O TRATAMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS E ARBITRADOS EM VALOR PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:
1. Apelação Cível interposta por BRADESCO SAÚDE S/A contra sentença que reconheceu a obrigação de custeio do tratamento especializado para menor com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e fixou indenização por danos morais em R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Definir a obrigatoriedade da operadora de plano de saúde em custear o tratamento indicado por profissional médico especializado, independentemente de previsão contratual específica; analisar a incidência de danos morais e a quantia arbitrada a título de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR:
O rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, sendo abusiva a negativa de cobertura de tratamento essencial para preservar a saúde do paciente. A negativa de cobertura, quando impede o acesso a tratamento essencial e adequado à condição do beneficiário, configura ilícito passível de reparação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A negativa de cobertura de tratamento essencial a menor de idade portador do transtorno do espectro autista configura ilícito e enseja indenização por danos morais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8008688-11.2024.8.05.0080 da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram como Apelantes/Apelados BRADESCO SAÚDE S/A e L.S.D. representado por EVANILZA SANTOS DAMASCENO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes Dos Santos

Relator

Procurador(a) De Justiça